Tribunal: STF
Processo: HC 212261
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 707.723/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado no decreto preventivo, o ora agravante é egresso do sistema prisional, assim como chegou a ser denunciado pela suposta prática de homicídio.



    3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    4. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.



    5. Não se desconhece o entendimento desta Corte no sentido de que o Tribunal a quo, ao julgar habeas corpus, conquanto possa tecer maiores considerações acerca da situação fática já delineada no decreto preventivo, não pode acrescentar fundamento novo ao título prisional inaugural. No caso em exame, não houve indevida inovação relativamente aos fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau, pois o Tribunal de origem limitou-se a repetir e tecer considerações sobre argumento que já havia sido externado pelo Juízo singular, relacionado ao histórico criminal do acusado e à necessidade de garantia da ordem pública.



    6. A alegação relativa à pandemia da covid-19 não foi debatida pelo Tribunal de origem no julgamento writ originário, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    7. Agravo regimental não provido” (pág. 12 do doc. eletrônico 8).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que “o decreto preventivo está fundado em afirmações genéricas e abstratas, não são, portanto, bastantes para justificar a custódia preventiva, ainda mais quando se observa que o paciente possui 40 (quarenta) anos, alberga condições pessoais favoráveis (é primário, portador de bons antecedentes, com residência e trabalho fixo) e não ter passagem pela Vara da Infância” (pág. 5 da petição inicial).



    Sustenta, nesse contexto, “que é dever do Juiz, de forma expressa e bem fundamentada, dizer o motivo pelo qual rechaça a aplicação das outras medidas de cautela, indicando a excepcionalidade do caso que reclama pela medida mais grave de nossa legislação” (pág. 7 da petição inicial).



    Registra, mais, que a ”16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo INOVOU na fundamentação da prisão preventiva, ou seja, errou e VIOLOU […] os princípios da ampla defesa, contraditório, devido processo legal, inércia do juízo criminal, paridade de armas e do princípio favor rei, uma vez que é pacifico o entendimento nesta corte que não cabe Tribunal ad quem inovar na fundamentação da prisão preventiva do juízo de origem” (págs. 9-10 da petição inicial).



    Argumenta, outrossim, que há ofensa ao princípio da proporcionalidade, uma vez que, “nem com eventual sentença condenatória ocorrerá à segregação social, o que revela, portanto, verdadeiro contrassenso a sua prisão processual” (pág. 12 da petição inicial). 



    Anota, por fim, que “não se pode ignorar a gravidade vivenciada diante da Pandemia do vírus Covid-19, sendo necessário prevenir e reduzir os fatores de propagação do vírus e as aglomerações no âmbito dos sistemas de justiça penal e sócio educativos, conforme estabelecido na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça” (pág. 16 da petição inicial).



    Requer, ao final, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão cautelar ou concedida a liberdade provisória, a fim de que “o paciente possa responder ao processo em liberdade, ou, ao menos, substituíd[a] a prisão por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (pág. 17 da petição inicial).



    Subsidiariamente, pede a conversão “da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Penal, para que o avanço do COVID-19 dentro dos estabelecimentos prisionais e em toda a sociedade sejam contidos” (pág. 17 da petição inicial). 



    É o relatório suficiente. Decido.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No acórdão do STJ, constam os seguintes fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes para manter a custódia cautelar da paciente:



    “A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No caso dos autos, a custódia cautelar foi decretada pelos seguintes fundamentos: 



    ‘Trata-se de cópia de auto de prisão em flagrante de JULIANO CUSTÓDIO DE QUEIROZ e LUCAS VINICIUS FREDERICO indiciados pela prática dos delitos capitulados nos arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03 e art. 288, parágrafo único, do CP, em razão de fatos ocorridos no dia 04 de julho de 2021, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas no boletim de ocorrência. 



    No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP e tendo em conta diretriz trazida pelo Conselho Nacional de Justiça (art. 8º da Recomendação n. 62 do CNJ), Comunicado CG n. 232/2020) da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo e Provimento CSM n. 2567/20, estes últimos dispensando a realização de audiência de custódia em razão da situação de pandemia relacionada ao novo coronavírus reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, passo a decidir. 



    Está presente hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. O auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais. Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante. 



    Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva (as armas e as munições foram apreendidas). 



    A par disso, existem também indícios de autoria, conforme se extrai do teor dos depoimentos já colhidos. 



    Ressaltando-se que a nota de culpa foi entregue aos custodiados. 



    Assim, não sendo hipótese de relaxamento, acrescento que não é caso de concessão de liberdade provisória, sendo de rigor o acolhimento do pedido deduzido pelo Ministério Público. 



    De fato, os custodiados contam com prévio envolvimento em crimes graves, ambos são egressos do sistema prisional e já foram definitivamente condenados por tráfico. Além disso, Juliano também conta com envolvimento em receptação e Lucas já foi denunciado por homicídio (fls. 41/55 e 56/60). 



    Desse modo, vê-se que a prisão de ambos é indispensável para garantia da instrução e para a manutenção da ordem pública. 



    Na espécie, as medidas cautelares previstas na Lei n. 12.403/11 não são suficientes para a contenção dos custodiados. Neste momento de cognição sumária, o pedido de prisão, como já dito, deve ser acolhido. 



    Por fim, consigno que o delito já foi praticado na pandemia. Assim, inadequado falar-se no deferimento da prisão domiciliar. 



    Há claro risco social na conduta relatada no auto de prisão em flagrante delito. 



    Roborando a posição acima, veja-se: 



    […]



    Posto isto, acolhendo as ponderações do Ministério Público, com fundamento no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA’ (e-STJ, fls. 48-49, grifou-se).



    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado no decreto preventivo, o ora agravante é egresso do sistema prisional, assim como chegou a ser denunciado pela suposta prática de homicídio.



    […]



    Pelo mesmo motivo acima delineado, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 91.896/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018; HC 426.142/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 16/4/2018; e HC 400.411/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017. 



    Ademais, o fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 



    De mais a mais, o Tribunal de origem, ao julgar o writ originário, assim se manifestou acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva:



    ‘Diversamente do assinalado pela impetrante, a autoridade coatora indicou os requisitos que, no seu entender, justificavam a imposição da prisão preventiva, não se limitando a reproduzir os elementos da figura penal típica provisoriamente imputada. Nesse sentido, chamou a atenção para os registros criminais em nome do paciente e, dessa forma, destacou a necessidade da custódia para o resguardo da ordem pública e garantia da instrução criminal. Não há, dessa forma, insuficiência na motivação. 



    O fumus comissi delicti é dado pelos elementos informativos colhidos na fase preliminar da persecução, revelados pela visibilidade e imediatidade que emergem da situação de flagrante delito. Tais elementos subsidiaram o oferecimento da denúncia e cuja admissibilidade foi afirmada pelo juízo de primeiro grau. 



    O periculum libertatis também encontra-se evidenciado. Isso porque a autoridade judiciária chamou a atenção para os antecedentes do paciente. Com efeito, o paciente é reincidente específico, em razão de condenação transitada em julgado proferida nos autos do processo nº 1500657-18.2018.8.26.0621 (artigo 28, ‘caput’, da Lei 11.343/06 e artigo 14, ‘caput’, da Lei 10.826/03), da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro e cujo trânsito em julgado se deu em 23 de julho de 2019. 



    Dessa forma, muito embora o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, a reincidência no grau verificado indica um quadro de periculosidade suficiente a justificar a imposição da medida extrema. Estão presentes, portanto, os riscos concretos de reiteração delituosa, os quais afastam a suficiência das medidas cautelares alternativas. 



    Dessa forma, a fundamentação desenvolvida pela autoridade apontada como coatora encontra amparo nos juízos de urgência e de necessidade que são próprios das cautelares pessoais e, em especial, a prisão preventiva, consubstanciado pela necessidade de resguardo da ordem pública. Isso porque, as circunstâncias concretas do fato, conforme delineado alhures, indicam ser insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Não há, destarte, constrangimento ilegal evidente a ponto de subsidiar o deferimento da medida propugnada. 



    Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, denego a ordem do presente habeas corpus’ (e-STJ, fls. 57-58, grifou-se). 



    Com efeito, não se desconhece o entendimento desta Corte no sentido de que o Tribunal a quo, ao julgar habeas corpus, conquanto possa tecer maiores considerações acerca da situação fática já delineada no decreto preventivo, não pode acrescentar fundamento novo ao título prisional inaugural.



    […]



    Ocorre que, no caso em exame, não houve indevida inovação pelo Tribunal de origem relativamente aos fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau para impor a prisão preventiva ao ora agravante. 



    Isso porque aquele Tribunal, como se viu, limitou-se a repetir e tecer considerações sobre o argumento que já havia sido externado pelo Juízo singular, relacionado ao histórico criminal do acusado e à necessidade de garantia da ordem pública.



    […]



    Por fim, constata-se que a alegação relativa à pandemia da covid-19 não foi debatida pelo Tribunal de origem no julgamento writ originário, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância […]” (págs. 16-21 do doc. eletrônico 8; grifos meus e no original).



    Como se vê, a decisão ora questionada alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na garantia da ordem pública, quando presentes elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva, especialmente, como no caso, em que o paciente é também investigado pela suposta prática do crime de homicídio e já foi condenado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, reincidente específico, portanto. Com essa orientação, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. […] 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 144.522 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, máxime diante da possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; e HC 129.168, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/12/2015. 2. In casu: i) o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, por ter subtraído exemplares raros de livros da biblioteca da ESALQ-USP. ii) o juízo de primeiro grau apontou que o acusado se revela contumaz na prática delitiva. Comprova-se isso pela condenação recentemente suportada nos autos 3030531-16.2013.8.26.0114, da 4.ª Vara Criminal de Campinas/SP, onde foi recentemente condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fins de semana, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade e de forma a ser definida pelo Juízo das Execuções, como incurso no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, tendo o Tribunal de origem, registrado, ainda, que em outra oportunidade o paciente teria subtraído o quadro enterro, do pintor Cândido Portinari, do museu da cidade de Olinda, Pernambuco. iii) o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a pretensão defensiva, assentou que a custódia cautelar foi decretada para o resguardo da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do acusado, bem como que as peculiaridades do caso são indicativas da necessidade do encarceramento. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. DENEGO A ORDEM, ficando revogada a medida cautelar anteriormente deferida” (HC 160.701/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo Relator p/ o acórdão o Min. Luiz Fux) 



    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.552 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11. 2. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e a 8 (oito) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na necessidade de evitar a reiteração na prática criminosa, destacando que se trata de pacientes reincidentes específicos, com extensas fichas de registros criminais e que se encontravam presos pela prática de outros crimes por ocasião da prolação da sentença condenatória. […] 4. Ademais, in casu, após a decretação da prisão preventiva foi proferida sentença penal condenatória. 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 122.090/DF, Rel. Min. Luiz Fux).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC 113.901/CE, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar da paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa. 2. Habeas corpus denegado” (HC 122.622/MG, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    “Habeas corpus. 2. Roubo majorado e corrupção de menores. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 5. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Real possibilidade de reiteração delitiva. Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 127.979/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Por outro lado, presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Ademais, não houve incremento ou acréscimo de fundamentos por parte do Tribunal de Justiça bandeirante, como se alega, pois aquele Tribunal limitou-se a fazer referência aos antecedentes e à reincidência específica do paciente, que foi aludida, desde o início, pelo Magistrado de primeiro grau. Nesse contexto, o mero reforço argumentativo realizado pela instância superior, que não traz nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário, não configura reformatio in pejus. Com essa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: HC 166.655 AgR/PA e RHC 177.649 AgR/MT, ambos de minha relatoria; HC 124.381/ES e HC 119.457/SP, ambos de relatoria do Ministro Teori Zavascki; HC 169.500 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 203.289 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Além disso, não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade do tempo da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado ao réu no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas a sua reincidência específica e as circunstâncias em que o crime foi praticado. 



    Com efeito, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e antecipar o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo “ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados” (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    Por fim, no que concerne ao pedido de colocação do acusado em prisão domiciliar, a decisão atacada está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, no sentido de que, com relação à observância da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, caberá, primeiramente, ao juízo de origem a análise das questões fáticas existentes nos autos e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas por aquele Conselho, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados (vide ADPF 347-MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário).



    Isso porque é aquela autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação do pedido, tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, bem como o estado de saúde individual e coletivo dos encarcerados. 



    Nessa linha de entendimento, vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:



    “[...] PRISÃO DOMICILIAR – EXCEÇÃO – INOCORRÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir o enquadramento da situação do paciente nos casos previstos no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar” (HC 184.522/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 2. O pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de COVID-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes de execução a análise da situação individual de cada preso. […] 7. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC 185.151 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR – SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 – ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO – ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE, BEM ASSIM DA POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA E DE TRATAMENTOS MÉDICOS ADEQUADOS NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO – PACIENTE QUE, APESAR DE INTEGRAR GRUPO DE RISCO, ENCONTRA-SE EM BOM ESTADO DE SAÚDE, SEGUNDO RELATÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PRESÍDIO REGIONAL – INFORMAÇÕES DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO SENTIDO DE QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO OBEDECE TODAS AS REGRAS E PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELO CNJ NA ADOÇÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS CABÍVEIS E ADEQUADAS PARA REDUÇÃO DOS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS DE TRANSMISSÃO DA COVID-19 – PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’ DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU E DAS DECLARAÇÕES EMANADAS DE AGENTES PÚBLICOS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 187.127 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA SUPERIOR A 73 ANOS DE RECLUSÃO (DOIS LATROCÍNIOS, TRÊS ROUBOS MAJORADOS E TRÁFICO DE DROGAS). PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. CRIMES GRAVES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. TENTATIVA E RESGATE DURANTE ATENDIMENTO FORA DA UNIDADE PRISIONAL. DETERMINAÇÃO DE MONITORAMENTO INDIVIDUALIZADO DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC 190.345 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 187.654 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS A CONDENADO REINCIDENTE. ART. 44, II, DO CP. A FACULDADE PREVISTA NO § 3º DO ART. 44 DO CP DEVERÁ SER AVALIADA À LUZ DO CASO CONCRETO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] III – À luz do art. 5º da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), caberá, primeiramente, ao juízo da execução a análise das questões fáticas veiculadas nesta impetração e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas pelo CNJ, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 183.177 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator